Tribunal: TJES
Processo: 0004232-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004232-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, mantendo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça. O embargante sustenta a existência de contradição na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na fração de aumento aplicada na dosimetria da pena, ao argumento de que o fato de as agressões terem ocorrido em via pública não constituiria fundamento idôneo para exasperação da pena-base, alegando, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade e ausência de fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou deficiência de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (ii) verificar eventual ocorrência de bis in idem entre a exasperação da pena-base e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iii) analisar a possibilidade de rediscussão da matéria decidida por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, consignando que a materialidade delitiva foi demonstrada por laudos periciais que atestaram lesões corporais relevantes, inclusive fratura óssea em uma das vítimas, bem como por depoimentos judicializados colhidos sob o crivo do contraditório.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime decorreu da gravidade concreta da conduta, considerada a intensidade das agressões, a fratura causada à vítima, o contexto de violência doméstica e o estado de embriaguez e alteração emocional do agente, não tendo a exasperação da pena-base se fundado exclusivamente no fato de as agressões terem ocorrido em via pública.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incidiu em razão da prática do delito contra mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância autônoma e distinta das vetoriais valoradas na primeira fase da dosimetria, inexistindo bis in idem ou duplicidade valorativa.

A individualização da pena não está vinculada a critério matemático rígido, sendo suficiente a apresentação de fundamentação concreta e idônea, observados os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

O pedido de prequestionamento resta atendido, porquanto a matéria suscitada foi devidamente apreciada no acórdão embargado, considerando-se debatidos os arts. 59 e 61, II, “f”, do Código Penal, bem como o art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JÚLIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça.

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado relativamente à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada na dosimetria da pena.

Afirma que o acórdão utilizou como fundamento para exasperação da pena-base o fato de as agressões terem ocorrido em via pública, sem, contudo, demonstrar concretamente de que modo tal circunstância revelaria maior gravidade da conduta.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples ocorrência do delito em via pública não constitui fundamento idôneo para negativação das circunstâncias do crime, citando precedente da Quinta Turma no julgamento do AgRg no HC n. 436.339/SP.

Aduz, ainda, que, mesmo se mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, deveria ser observada a proporcionalidade na fração de incremento da pena-base, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como parâmetro, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, exigindo fundamentação concreta para aumento em patamar superior.

Nesse contexto, menciona diversos precedentes do STJ oriundos de recursos patrocinados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, dentre eles os AREsp 1.077.873/ES, AREsp 1.327.068/ES, AREsp 1.808.212/ES, AREsp 1.972.818/ES, AREsp 2.103.741/ES, AREsp 2.147.852/ES, AREsp 2.258.662/ES, AREsp 2.379.513/ES, AREsp 2.601.468/ES e AREsp 2.685.680/ES.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para integração e modificação do acórdão, com reforma da dosimetria da pena e adequação da pena-base.

Subsidiariamente, postula manifestação expressa acerca do art. 59 do Código Penal, para fins de prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso especial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004232-77.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PRICILA PEREIRA PAIXAO

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JÚLIO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada na dosimetria da pena, afirmando que o fato de as agressões terem ocorrido em via pública não constituiria fundamento idôneo para exasperação da pena-base, além de alegar violação ao princípio da proporcionalidade e ao art. 59 do Código Penal. Requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Os aclaratórios, entretanto, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado.

No caso concreto, inexiste qualquer vício interno no acórdão embargado.

A decisão recorrida enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, expondo adequadamente as razões pelas quais concluiu pela condenação do embargante e pela fixação da reprimenda nos moldes estabelecidos.

O acórdão foi expresso ao consignar que a materialidade delitiva encontrava-se
“sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de Priscila Pereira Paixão, que descreve escoriações zigomáticas e cubitais, equimoses no braço e antebraço, e fratura no terceiro dedo da mão direita”, bem como pelo laudo relativo à vítima Marcela de Oliveira Inácio, que “atesta equimose na região torácica e escoriação no joelho”
, concluindo ambos os exames que as lesões decorreram de “ação contundente”.

Também restou expressamente consignado que a autoria foi demonstrada pela prova oral produzida sob contraditório judicial, notadamente pelo depoimento firme da vítima Pricila Pereira Paixão, que declarou em juízo que o acusado estava “muito bêbado, muito alterado, parece que estava fora de si”, acrescentando que ele “desferiu uma madeirada nela, o que até quebrou seu dedo”.

A vítima confirmou, ainda, que as lesões em seu rosto decorreram do golpe desferido com o pedaço de madeira empunhado pelo réu.

O depoimento judicial do policial militar Romário Oliveira de Andrade igualmente foi considerado elemento corroborador relevante, tendo afirmado que “ambas as vítimas estavam com lesões”, confirmando as informações constantes do boletim unificado que apontavam o embargante como autor das agressões.

Nesse contexto probatório, o acórdão afastou expressamente a tese defensiva de insuficiência de provas e consignou que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto harmônico formado por provas periciais irrepetíveis e depoimentos judicializados produzidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à dosimetria, tampouco assiste razão ao embargante.

A leitura integral do voto condutor evidencia inexistir qualquer contradição entre os fundamentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais e a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, houve valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da gravidade concreta da conduta praticada, especialmente diante da fratura óssea causada à própria irmã do acusado, das lesões torácicas sofridas pela ex-companheira, do contexto de violência doméstica e do fato de o embargante ter procurado as vítimas para “tirar satisfações” em estado de embriaguez e extrema alteração emocional.

O acórdão consignou expressamente:

“Na dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da gravidade das lesões, especialmente a fratura óssea imposta à sua própria irmã e as lesões torácicas contra a ex-companheira. As circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade, dado que as agressões ocorreram em via pública e após o réu ter buscado as vítimas para ‘tirar satisfações’ em estado de embriaguez.”

Portanto, diversamente do alegado pela defesa, a exasperação da pena-base não decorreu exclusivamente do fato de o delito ter ocorrido em via pública.

O fundamento adotado pelo colegiado foi substancialmente mais amplo, envolvendo a dinâmica concreta da violência, a intensidade das agressões, a fratura causada à vítima, o contexto doméstico, o estado de embriaguez do agente e a elevada reprovabilidade da conduta.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por sua vez, incidiu em razão da prática do delito contra mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância autônoma e juridicamente distinta das vetoriais valoradas na primeira fase da dosimetria.

Não há sobreposição de fundamentos, tampouco duplicidade valorativa.

A pretensão defensiva revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para revisão do mérito da decisão embargada, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação quanto à fração aplicada na dosimetria.

O julgador não se encontra vinculado a critério matemático rígido na individualização da pena, desde que apresente motivação concreta e suficiente, como ocorreu na hipótese dos autos.

A reprimenda foi fixada de forma proporcional às circunstâncias concretas do caso, observando-se os princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que toda a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, inexistindo omissão a ser suprida.

Ainda assim, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se debatidos os arts. 59 e 61, II, “f”, do Código Penal, bem como o art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.